Tribunal: TJPA
Processo: 0819784-89.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9742 - Estupro
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819784-89.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MAURICIO BARBOSA FIGUEIREDO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0819784-89.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

AUTOR:
MAURÍCIO BARBOSA FIGUEIREDO

REQUERIDO:

O ESTADO

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVAS NOVAS NÃO SUBMETIDAS À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE TÉCNICO-JURÍDICA DAS PROVAS. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por Maurício Barbosa Figueiredo, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, contra acórdão condenatório transitado em julgado que o sentenciou a 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. A defesa sustenta o surgimento de provas novas, consubstanciadas em laudos médicos e neuropsicológicos, que indicariam transtornos mentais preexistentes à época dos fatos, aptos a ensejar o reconhecimento da semi-imputabilidade, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal. Postula-se, ao final, a redução da pena ou a conversão em medida de segurança, com pedido liminar de suspensão da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os laudos médicos e neuropsicológicos apresentados após o trânsito em julgado configuram prova nova hábil a autorizar o processamento da revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal fundada em provas novas exige, para sua admissibilidade, que estas sejam pré-constituídas, idôneas e tecnicamente aptas à valoração imediata, não sendo admissível produção de provas ou dilação probatória nesta via excepcional.

4.

A jurisprudência consolidada do país exige, como requisito para o reconhecimento da prova nova, a realização de justificação judicial perante o juízo originário da condenação, com observância ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso em exame.

5.

Os laudos médicos e neuropsicológicos apresentados foram produzidos unilateralmente pela defesa, sem a instauração de incidente de justificação criminal, carecendo, portanto, da necessária validação judicial para serem considerados prova nova válida.

6.

A ausência de justificação judicial inviabiliza o conhecimento da revisão criminal, pois impede a verificação da autenticidade, relevância e pertinência técnica das provas supostamente novas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal com fundamento em prova nova exige a prévia justificação judicial dos elementos apresentados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Laudos médicos produzidos unilateralmente pela defesa, sem validação judicial, não configuram prova nova apta a ensejar a reabertura da condenação.

3.

A via da revisão criminal não admite dilação probatória nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 26, parágrafo único; CPP, art. 621, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, RC nº 0718662-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido liminar (ID 30027887), proposta por Maurício Barbosa Figueiredo, com fulcro no art. 621, III, do Código de Processo Penal, em face da condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0008898-85.2019.8.14.0061, na qual foi condenado a 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Sustenta o requerente que, após o trânsito em julgado, sobrevieram provas novas, consistentes em laudos médicos e neuropsicológicos (IDs 30027896 e 30027897), que atestariam transtornos mentais relevantes já existentes à época dos fatos, aptos a ensejar o reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP), com possível redução da pena ou substituição por medida de segurança. Requereu, ainda, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, a realização de nova perícia e, liminarmente, a suspensão da execução da pena ou sua conversão para prisão domiciliar terapêutica.

A liminar foi indeferida (ID 30421708), e os autos foram encaminhados ao Ministério Público (ID 30450621).

Em parecer do ID 31054687, o Ministério Público manifestou-se pelo
não conhecimento
do pedido, por ausência de justificação judicial da prova nova, requisito necessário para instruir adequadamente a presente revisão criminal.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal manejada por MAURÍCIO BARBOSA FIGUEIREDO, por meio de seu advogado, com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o surgimento de provas novas consistentes em laudos médicos e neuropsicológicos que atestariam a presença de transtornos psiquiátricos relevantes já manifestos à época dos fatos, sendo aptos, segundo sustenta, a ensejar o reconhecimento de sua semi-imputabilidade penal.

Os documentos apresentados, elaborados por profissionais habilitados, apontam para um complexo quadro clínico composto por Transtorno de Personalidade Emocionalmente Instável (tipo borderline), Transtorno Hipercinético, Transtornos do Comportamento Social e das Emoç
ões, Autismo Infantil, Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno de Conduta com Déficit de Atenção e Hiperatividade, dentre outros diagnósticos. As avaliações ainda descrevem comprometimento das funções executivas, prejuízo significativo no controle inibitório e na regulação comportamental, com manifestações comportamentais como hipersexualidade, impulsividade, ansiedade severa, isolamento social, uso excessivo de jogos eletrônicos e pornografia, além de expressões subjetivas como sensação de vazio existencial e medo de abandono.

Todavia, não obstante a gravidade dos distúrbios descritos e a potencial relevância clínica dos documentos carreados aos autos
, a jurisprudência pátria é firme ao exigir, para a admissibilidade da revisão criminal com fundamento em provas novas, que estas sejam pré-constituídas
, ou seja, que apresentem idoneidade técnico-jurídica suficiente e não demandem produção ulterior de provas ou valoração judicial que extrapole os limites da cognição sumária própria da via revisional.

No caso em tela, os documentos trazidos à lume carecem da necessária justificação judicial perante o juízo originário da condenação, isto é, não houve a realização de procedimento específico de justificação criminal, apto a submeter os elementos médicos à apreciação judicial contraditória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, condição imprescindível para que tais elementos adquiram eficácia como prova nova no contexto revisional.

Destaco, neste ponto, valioso precedente jurisprudencial que rechaça a utilização de elementos unilaterais como suporte para revisão criminal, na ausência da devida justificação perante o juízo sentenciante:

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. O pedido revisional foi formulado com fulcro no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal, o qual autoriza a revisão criminal quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado. 2. A via estreita da revisão criminal não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída. Assim, quando provas novas dependerem de produção judicial, como oitiva de testemunhas, deve ser realizada audiência de justificação perante o juízo de origem e, posteriormente, lastrear a revisão criminal.
3. O depoimento gravado em áudio e vídeo, produzido unilateralmente no escritório do advogado do requerente, no qual a suposta testemunha afirma ter ouvido da genitora das vítimas que a acusação contra o ex-companheiro seria falsa e motivada por vingança, não se revela apto a ensejar a procedência do pedido de revisão criminal, pois o procedimento de justificação criminal se revela imprescindível para garantir a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Não há o que se falar em nulidade na instrução da ação por não se ouvir novamente as vítimas, menores de idade, haja vista necessidade se evitar revitimização delas. 5. Em relação a tese de implantação de falsas memórias em relação às vítimas, analisada extensamente pela d. 1a Turma Criminal, realmente materializa a pretensão de transformar a revisão criminal em segunda apelação. 4. Revisão criminal improcedente. (Acórdão 1905554, 0718662-62.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) (N.N.)

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público, por meio de parecer exarado pelo Ilustre Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, ao ressaltar a impossibilidade de conhecimento da revisão criminal na ausência de justificação judicial, requerendo, em razão disso, o não conhecimento do pedido.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como via para reabertura do mérito condenatório sem o preenchimento dos pressupostos legais de admissibilidade.

No caso sob exame, as alegadas provas novas ainda não passaram pelo indispensável juízo de verificação e valoração técnica, limitando-se à produção unilateral da defesa, o que impede o seu aproveitamento imediato nesta instância.

Diante do exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial e
voto pelo NÃO CONHECIMENTO da Revisão Criminal
, por ausência de justificação judicial da suposta prova nova, conforme exige a jurisprudência e a melhor exegese do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025